Tribunal: TJMMG
Processo: 2000165-21.2025.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000165-21.2025.9.13.0000 Referência: processo 2000516-79.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/09/2025 Publicação: 08/10/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não se encontravam presentes os requisitos para suspensão da sanção aplicada em Processo Administrativo-Disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Em se tratando de absolvição na esfera criminal por não haver prova da existência do fato ou por insuficiência de provas, não há ilegalidade na aplicação da sanção administrativa de demissão do servidor, aplicada após regular processo administrativo-disciplinar, uma vez que só haveria vinculação das esferas criminal e administrativa se o agravante tivesse sido absolvido por ficar provada a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não ocorreu neste caso. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo de instrumento desprovido. _______ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300 Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no RMS n. 74.717/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Carlos Eduardo Alves, contra decisão do meritíssimo juiz de direito da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo disciplinar – Processo n. 2000516-79.2025.9.13.0004 –, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da decisão de demissão proferida no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 112.109/14ª Região de Polícia Militar (RPM). Em suas razões recursais, a defesa do agravante informa que, pelos mesmos fatos apurados no procedimento disciplinar, o ora agravante foi absolvido na esfera criminal, por ausência de prova da existência do fato quanto ao crime de concussão [art. 439, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM)] e por inexistência de prova quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 439, alínea "e", do CPPM). Asseverou que, a despeito da sentença absolutória na seara penal, a administração militar promoveu a demissão do agravante, fato que lhe ensejou o ajuizamento da ação anulatória, tendo o juízo da 4ª AJME indeferido a concessão da tutela antecipada, sob o fundamento de não se encontrarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil (CPC). Alegou que a probabilidade do direito restou demonstrada no fato de que o mesmo objeto do procedimento administrativo, que desencadeou sua demissão da Corporação, foi analisado na esfera criminal, tendo sido proferida sentença absolutória que “reconheceu a ausência de prova da existência do fato quanto ao crime de concussão (art. 439, alínea "a", segunda parte, do CPPM), e a inexistência de prova quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 439, alínea "e", do CPPM)”. Salientou que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar e dos tribunais superiores é pacífica em reconhecer o efeito vinculante da sentença penal absolutória, fundada na inexistência do fato, sobre o juízo administrativo, sendo inaceitável a subsistência da sanção disciplinar em tela. Quanto ao perigo de dano irreparável, alegou que “o pleito tem caráter alimentar, sendo a função pública que exercia o único meio de subsistência do agravante e de sua família nos últimos 15 (quinze) anos”. Destacou, ainda, que está presente a “reversibilidade da medida, condição indispensável à tutela de urgência, porquanto do pleito se infere a suspensão da decisão de demissão do autor, proferida no PAD n. 112.109/14ª RPM até o julgamento final do mérito da ação ordinária de origem”. Com essas considerações, requereu, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] o conhecimento do presente recurso e o seu provimento para reformar a decisão interlocutória (evento 6), para conceder a tutela de urgência e determinar a suspensão da decisão de demissão do CB PM CARLOS EDUARDO ALVES, proferida no PAD n. 112.109/14ª RPM, até o julgamento da ação ordinária de anulação de ato administrativo. [...] a antecipação da pretensão recursal, pois comprovada a existência de perigo na demora do provimento judicial e o fumus boni iuris, razão pela qual pugna pela concessão liminar da tutela de urgência, até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. [...] a intimação da agravada para que se manifeste em contrarrazões sobre os termos do presente recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC/15. O pedido de concessão de tutela de urgência restou indeferido, sendo determinada a intimação do Estado de Minas Gerais, nos termos do inciso II do art. 1.019, c/c o art. 183, ambos do CPC, para apresentar sua resposta (Evento 6). Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta ao Agravo de Instrumento (Evento 12). Em princípio, alegou que, além do fato de os atos administrativos gozarem de presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade, o procedimento disciplinar tramitou de forma regular, tendo sido observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Aduziu que a probabilidade do direito não se configurou, pois o ato de demissão encontra-se escorado em regular procedimento administrativo, devidamente motivado. A esse respeito, destacou que a absolvição na esfera penal não vincula a Administração Militar, que possui competência própria para apurar e sancionar condutas que possam configurar infração disciplinar grave, incompatível com a manutenção do militar nas fileiras da Corporação. Disse que a alegação do comprometimento de sua subsistência pela perda da remuneração é, por si só, insuficiente para caracterizar o perigo de dano irreparável, além do fato de que “a reintegração provisória ao cargo militar – como pretende o agravante – equivaleria, na prática, à concessão antecipada do provimento final da ação, esvaziando o mérito da demanda”. Com essas considerações, requereu que seja negado provimento ao recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Cinge-se a controvérsia à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, que estabelece: “A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Sobre as tutelas provisórias, leciona Humberto Theodoro Junior, in verbis: As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum, teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). (Curso de direito processual civil. 59. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2018) Conforme se observa, a concessão da tutela de urgência depende do preenchimento concomitante de ambos os requisitos acima mencionados, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O mesmo dispositivo, em seu §3º1, dispõe que a referida tutela somente poderá ser concedida quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre este requisito, confiram-se os ensinamentos de Fredie Didier Júnior: A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (in Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Jus Podivm, 2023. vol. 02. p. 761) No que se refere ao requisito de perigo na demora, prossegue o renomado processualista: A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a 1 § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de "dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC). Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. Nesse contexto, para o deslinde da controvérsia, é indispensável esclarecer que o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos se dá exclusivamente sobre o aspecto da legalidade, não podendo o órgão judicante imiscuir-se nas razões de convicção, conveniência e oportunidade da Administração Pública. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, e após uma análise perfunctória do presente feito, entendo que inexistem elementos de informação suficientes que demonstrem a verossimilhança dos alegados vícios no procedimento administrativo que redundou na sanção disciplinar, sendo que tais possíveis vícios somente poderão ser analisados após a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Isso porque, na espécie, o ora agravante foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 112.109/22 – PAD/EM14ª Região de Polícia Militar –, por ter, em tese, durante uma abordagem policial, exigido vantagem indevida, no valor aproximado de R$1.000,00, para deixar de confeccionar infração de trânsito pela falta de habilitação para condução de veículo automotor. Em decorrência desse ato, teria inserido informação falsa, no registro do boletim de ocorrência, referente à abordagem (Processo Originário, Evento 1, OUT13). No entanto reitero o entendimento por mim manifestado quando do indeferimento do pedido de tutela de urgência, porquanto extrai-se da sentença acostada no evento 1, OUT11, que a absolvição pelo crime de concussão restou fundamentada na alínea “b”, segunda parte, do art. 439 do CPPM, ou seja, por não haver prova da existência do fato. Já em relação ao crime de falsidade ideológica, o ora agravante foi absolvido com amparo na alínea “e” do mesmo dispositivo legal, ou seja, por não existir prova suficiente para a condenação. Assim, tais fundamentos refutam a tese defensiva de “efeito vinculante da sentença penal absolutória, fundada na inexistência do fato, sobre o juízo administrativo”. Confira-se: [...] V - Vale ressaltar que, consoante entendimento firme do STJ, as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo que a única vinculação admitida ocorre quando, na seara criminal, ficar provada a inexistência do fato ou a negativa de autoria (STJ, AgInt no RMS 70.896/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 29/8/2023; AgInt no RMS 70.958/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/8/2023; AgInt no MS 24.390/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Seção, DJe de 15/12/2022.) (STJ - AgInt no RMS n. 74.717/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) Assim, em fase perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade do direito do autor, ora agravante, qual seja, a fumaça do bom direito, hábil a ensejar a outorga da excepcionalidade pretendida pelo agravante. Dessa forma, ausente o requisito ensejador – probabilidade do direito – da concessão da antecipação de tutela, o seu indeferimento é medida que se impõe, com a manutenção da decisão agravada. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de setembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator